Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA No 28 DO TJDFT. ART. 82, § 3o, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A Agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, a impossibilidade de o Ente Federado usufruir da isenção de custas em crédito de natureza privada, a inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC (incluído pela Lei no 15.109/2025) e a ocorrência de excesso de execução pela aplicação retroativa e indevida da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para deflagrar cumprimento de sentença visando a cobrança de honorários sucumbenciais devidos aos seus procuradores; (ii) definir se a isenção de custas processuais da Fazenda Pública abrange a execução de verba honorária; (iii) verificar a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários; e (iv) saber se a taxa SELIC é o índice aplicável para a atualização do débito a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade ativa concorrente para executar honorários de sucumbência, uma vez que a verba, embora destinada aos membros da Procuradoria, detém natureza de receita pública até o seu efetivo repasse aos causídicos.
4. A isenção de custas prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e no art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996 estende-se ao cumprimento de sentença de honorários requerido pelo Distrito Federal, conforme consolidado no enunciado da Súmula no 28 do TJDFT.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ser realizadas mediante a aplicação, uma única vez, da Taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal detém legitimidade ativa para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fazendo jus à isenção de custas processuais prevista na Súmula no 28 do TJDFT. 2. A SELIC incide sobre o valor do débito consolidado até a vigência da EC no 113/2021, abrangendo correção monetária e juros de mora acumulados até então.”

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 11, art. 82, § 3o e art. 91; Lei no 6.830/1980, art. 39; Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242.740; STJ, AgInt no REsp n. 1.788.142/DF; TJDFT, Súmula no 28; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1646957, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2040995, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção.